Tribunal: TJES
Processo: 5018864-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018864-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: DIEGO ROCHA MOREIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA POR JUÍZO QUE SUSCITOU CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. DEPÓSITO INTEGRAL DO ITCMD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão liminar proferida por juízo que, mesmo tendo suscitado conflito de competência, deferiu tutela provisória em favor dos autores, ora agravados, que discutem o valor do ITCMD incidente sobre doação de imóveis para holding. A parte agravante sustenta que não poderia haver apreciação do pedido sem definição prévia da competência e questiona o valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de tutela provisória por juízo que se declarou incompetente e suscitou conflito de competência; (ii) estabelecer se há risco de dano grave à Fazenda Pública que justifique a reforma da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar proferida por juízo que se declara incompetente permanece válida até que outra seja proferida pelo juízo competente, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme expressamente dispõe o art. 64, § 4º do CPC.

A liminar deferida pelo juízo de origem possui natureza emergencial, podendo ser ratificada ou revogada após definição do juízo competente.

Inexistem riscos de dano irreversível ao Estado, uma vez que os autores depositaram integralmente o valor do ITCMD em juízo, demonstrando boa-fé e afastando qualquer alegação de prejuízo à Fazenda Pública.

A manutenção da decisão liminar, nessas circunstâncias, não causa prejuízo ao ente estatal, pois o valor encontra-se assegurado judicialmente e será levantado conforme o desfecho da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão liminar proferida por juízo que se declara incompetente permanece válida até manifestação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

O depósito integral do tributo em discussão afasta o risco de dano grave à Fazenda Pública e justifica a manutenção da liminar deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que, embora tenha declinado a competência para o processamento do feito, deferiu o pleito liminar deduzido pelos autores/recorridos.

O ente estatal aventa a impossibilidade de deferimento do pedido, já que não estabelecida a competência para o julgamento da causa. Noutro giro, aponta que o valor da causa deverá corresponder ao valor do bem discutido pela parte e não apenas a diferente do tributo entre o que ela entende devido e o que foi cobrado.

Inicialmente, entendi por bem receber o recurso no efeito devolutivo.

Neste momento, mantenho o posicionamento outrora adotado e concluo pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

E assim digo, primeiro, porque no caso em tela não há qualquer risco de dano grave em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Como dito na decisão inicial, embora os autores/agravados discutam o valor a ser recolhido a título de ITCMD incidente sobre a doação de imóveis para
holding
, certo é que eles já depositaram em juízo toda a quantia devida, demonstrando boa-fé e esvaziando qualquer risco de dano alegado pelo ente estatal.

Independentemente do resultado do julgamento do feito, estando o valor depositado em juízo, caberá apenas a ordem de levantamento da verba, não demonstrando o recorrente o suposto dano com a manutenção da decisão objurgada.

Noutra plana, devo dizer que o deferimento do pleito liminar pelo julgador primevo, ainda que seja declarada a sua incompetência para o processamento da ação, considerou o seu caráter emergencial, logo, poderá ser ratificado ou revogado no juízo competente (art. 64, §4º do CPC
1
), após a definição do conflito de competência suscitado.

Ilustro o entendimento supra com o julgado a seguir:

“
[...]Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente (CPC, art. 64, §4º).[...] (TJES, AC 0006895-71.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, Julgado em 27/02/2025)

Destarte, como se observa, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de cont
e
stação.[...
]

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.